Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716404-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME AGRAVADO: JERFESSON PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PENA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA–ME contra a decisão, proferida nos autos da ação ordinária de rescisão contratual (processo no 0729140-68.2020.8.07.0001 – id 76665526), ajuizada por JERFESSON PEREIRA DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência para, dentre outros pontos, determinar o arresto do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que não há motivo para manter a constrição judicial porque cumpriu com todas as cláusulas contratuais e entregou o empreendimento no prazo estipulado com a infraestrutura necessária. Por outro lado, aduz que o agravado é que está inadimplente desde 2016 e que tenta de forma infundada inverter o descumprimento contratual e se esquivar das suas obrigações. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a antecipação da tutela recursal, para anular o arresto. Preparo regular (ids 25862674 e 25862675). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá com o não desbloqueio do bem durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a mera alegação genérica que foi violado o seu direito de defesa. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora